Tribunal: TCU
Processo: 021.223/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Verificar o cumprimento do item 1.7 do Acórdão 4772/2020-TCU-2a Câmara e do item 1.7.1 do Acórdão 5.563/2021-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
Acórdão 700/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento do cumprimento do item 1.7.1. do Acórdão 5563/2021-TCU-Segunda Câmara em conjunto com o item 1.7. do Acórdão 4772/2020-TCU-Segunda Câmara , decorrente de representação de possíveis irregularidades cometidas no Sistema Informatizado de Registro Geral da Atividade Pesqueira - SisRGP (TC Processo 008.494/2019-3 ). Considerando a solicitação de compartilhamento de investigações formulada pela unidade jurisdicionada junto à Justiça Federal no Estado do Amazonas; considerando a informação de que a referida solicitação de compartilhamento ainda não foi atendida; considerando a necessidade de aprofundamento das investigações; considerando o pedido de prazo adicional de 180 dias contido na Nota Informativa 2/2023/CORREG-MPA/MPA/MAPA (peça 44), de 3/10/2023; considerando o término do prazo fixado no Acórdão 2470/2023-TCU-Segunda Câmara , ocorrido em 16/10/2023, para a apresentação de informações sobre o cumprimento dos itens 1.7.1. do Acórdão 5563/2021-TCU-Segunda Câmara e 1.7. do Acórdão 4772/2020-TCU-Segunda Câmara ; considerando os pareceres uniformes proferidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico pelo deferimento do prazo adicional requerido pela unidade jurisdicionada; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", 183, parágrafo único de 185, todos do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) prorrogar em 180 (cento e oitenta) dias o prazo fixado na alínea 'b' do Acórdão 2470/2023-TCU-Segunda Câmara , postergando o seu termo final para 15/4/2024; b) restituir os autos à AudAgroAmbiental para o prosseguimento do monitoramento, da deliberação prolatada nos itens 1.7.1 do Acórdão 5563/2021-TCU-Segunda Câmara e 1.7 do Acórdão 4772/2020-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 021.223/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Secretaria-executiva do Ministério da Agricultura e Pecuária; Secretaria-executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto) (00.396.895/0004-78). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura e Pecuária; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.